Tribunal: STF
Processo: ARE 1352918
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. Repetição do indébito tributário. Imposto de Renda retido na fonte sobre auxílio-transporte. Legitimidade passiva. Inteligência do Art. 158, I, da CF, que atribui aos Municípios a arrecadação do produto do imposto sobre renda, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Precedentes do TJ-SP, amparados em posições firmadas pelo STF e pelo STJ. Aplicação, por analogia, da Súmula 447 do STJ. Auxíliotransporte. Verba indenizatória. Valor que não constitui renda ou proventos de qualquer natureza. Repetição devida. Ação julgada procedente. Sentença mantida. Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 151, inciso II, e; 153, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Diferente do que faz crer, o auxílio-transporte instituído pela Lei Municipal no 3.397/89 possui nítido caráter indenizatório, pois tem como finalidade indenizar o servidor pelos gastos realizados com transporte.



    A conclusão decorre da própria lei de regência que, no seu art. 1º, parágrafo único, é expressa ao consignar que “este benefício não será devido aos servidores que utilizem transporte fornecido diretamente pelo Poder Público e nem se incorpora à respectiva remuneração, para cálculo de quaisquer outros benefícios ou vantagens pecuniárias”. Inclusive, a mesma lei equipara referido auxílio àquele previsto na legislação federal ao prever que “o auxílio criado por esta lei supre a obrigação relativa ao ValeTransporte, criado pela Lei Federal nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985”.



    Diante disso, como bem observou o d. juízo a quo, tal verba não há de sofrer a incidência de imposto de renda, por não ser considerada renda ou proventos de qualquer natureza (art. 153, III, CF e art. 43, CTN)1 .



    A Lei nº 7.713/98, que altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências, é clara ao prever que “ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) a alimentação, o transporte e os uniformes ou vestimentas especiais de trabalho (...)” (art. 6º, I).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente